Tribunal: TJPA
Processo: 0885955-32.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0885955-32.2024.8.14.0301

APELANTE: RANGEL DE JESUS VIEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, FASEPA FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0885955-32.2024.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: RANGEL DE JESUS VIEIRA

RECORRIDOS: ESTADO DO PARÁ E FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ – FASEPA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO. CANDIDATO ELIMINADO POR NOTA INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidato eliminado de concurso público para o cargo de monitor da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA), em razão do não atingimento da nota mínima exigida para inclusão no cadastro de reserva, buscando a nomeação com base na existência de contratações temporárias durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de profissionais durante a vigência do concurso confere direito subjetivo à nomeação a candidato eliminado por cláusula de barreira; (ii) estabelecer se é possível a relativização da cláusula de barreira em razão da suposta preterição decorrente da manutenção de vínculos precários no exercício das mesmas funções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de barreira prevista no edital tem constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 376/STF), funcionando como critério legítimo de limitação de candidatos para fases subsequentes do certame.

4.

O candidato apelante não atingiu a nota mínima para integrar o cadastro de reserva, razão pela qual foi regularmente eliminado do concurso, inexistindo expectativa de direito à nomeação.

5.

A contratação de profissionais temporários, por si só, não caracteriza preterição nem gera direito subjetivo à nomeação, conforme fixado pelo STF no Tema 784, salvo demonstração cabal de comportamento arbitrário e imotivado da Administração, o que não se verifica no caso.

6.

A cláusula de barreira impede a relativização pretendida, pois o apelante sequer se classificou no cadastro de reserva, sendo inaplicáveis as exceções jurisprudenciais que autorizam a intervenção judicial em nomeações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é constitucional e impede o prosseguimento no certame de candidato que não atinge a pontuação mínima exigida.

2.

A contratação temporária durante a vigência do concurso não configura, por si só, preterição nem autoriza a nomeação de candidato eliminado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, incisos II e IX; CPC, arts. 98 e 487, I; Tema 376 e Tema 784 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739/AL, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.04.2016; STF, RE nº 837.311/PI, rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015; STJ, AgRg no RMS nº 44.171/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.04.2015; STJ, RMS nº 61.837/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da apelação e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Rangel de Jesus Vieira
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém
, nos
autos da ação ordinária de obrigação de fazer
,
com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada – inaudita altera parte –
ajuizada contra o
Estado do Pará
e a
Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA).

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que prestou concurso para o cargo de monitor da FASEPA, regido pelo Edital n.º 01/SEPLAD-FASEPA (Concurso Público C-219), destinado à lotação em Belém.

O edital previa 05 vagas, sendo 04 para ampla concorrência e 01 para pessoa com deficiência, além da formação de cadastro reserva, o qual, conforme o item 4.1.1 do edital, seria limitado ao dobro das vagas previstas, totalizando 10 candidatos.

Narrou que após a homologação do resultado final, apenas 12 candidatos figuraram na lista, sendo 04 aprovados e classificados e 08 como excedentes no cadastro de reserva.

Defendeu a necessidade de relativização da cláusula de barreira estabelecida no edital do concurso público, uma vez que a Administração, durante a vigência do concurso, manteve diversos profissionais temporários no exercício das mesmas funções, inclusive com contratações mediante processos seletivos simplificados, chegando-se ao número de 305 monitores temporários lotados em Belém.

Argumentou que essa conduta caracterizaria preterição de candidatos aprovados em concurso público, dada a existência de vagas de fato e a manutenção de vínculos precários, o que, segundo o autor, ensejaria seu direito à nomeação.

Ao final, requereu, expressamente, a concessão de tutela antecipada para imediata nomeação e posse no cargo de monitor da FASEPA, bem como a procedência do pedido para assegurar-lhe tal direito.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I e art. 332, todos do CPC, este juízo julga liminarmente improcedente o pedido constante da exordial, nos moldes da fundamentação.

Custas processuais pela parte autora, que se sujeitarão ao regime da justiça gratuita, que ora se defere, com fundamento no art. 98, do CPC e Súmula n° 06, do TJE/PA, uma vez que, diante da situação fática narrada, não se vislumbra

qualquer elemento que desconstitua a presunção de hipossuficiência.

Inconformado com a sentença,
Rangel de Jesus Vieira
interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que, o autor, ora apelante, foi aprovado nas fases iniciais do concurso público, tendo, todavia, ficado fora das vagas previstas para o provimento imediato.

Aduz que, durante o prazo de validade do certame, a Administração Pública, em vez de convocar os candidatos classificados no cadastro de reserva, optou por contratar temporários para desempenharem as mesmas funções, inclusive na localidade de Belém, circunstância que, segundo alega, ensejaria preterição de direito.

Sustenta que mais de 400 (quatrocentos) profissionais foram contratados por designação temporária, número esse superior à quantidade de candidatos aprovados no concurso. Relata que o portal da transparência do Estado do Pará corrobora tal alegação, evidenciando a manutenção de elevado número de vínculos precários para as atribuições do cargo pleiteado.

Afirma que a sentença reconheceu, com base no Tema 376 do Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade da cláusula de barreira constante do edital, vedando a flexibilização para além do número de vagas fixadas. Entretanto, defende que não se questiona a legalidade da cláusula em si, mas a necessidade de sua relativização diante das circunstâncias excepcionais do caso concreto, principalmente pela contratação massiva de temporários para o exercício das mesmas funções, o que revelaria a existência de vagas e necessidade de serviço.

Defende, ainda, que, em situações excepcionais e comprovadas, é possível ao Judiciário promover o controle do mérito administrativo, a fim de afastar atos que afrontem a razoabilidade e a proporcionalidade.

Alega que a conduta da Administração viola frontalmente o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, ao privilegiar a contratação temporária em detrimento do provimento efetivo via concurso público.

Destaca a ausência de instrução processual que comprove as supostas necessidades transitórias e de excepcional interesse público a justificar as contratações temporárias, salientando que não há documentos nos autos que demonstrem motivação legítima ou a efetiva contingência excepcional, limitando-se a Administração à manutenção de mais de 400 (quatrocentos) temporários sem justificativa detalhada.

Em contrarrazões, o Estado do Pará e a Fundação De Atendimetno Sócioeducativo Do Pará - FASEPA, em síntese, apontaram que o autor não integrou o cadastro de reserva, pois sua nota (12,20) ficou aquém da última posição possível para o cadastro, que exigia nota mínima de 16,40, conforme o item 4.1.1 do edital.

Ressaltaram a legalidade da cláusula de barreira, defendendo que não há direito subjetivo à nomeação fora das hipóteses legalmente previstas, tampouco demonstração de preterição, uma vez que o autor não preencheu os requisitos mínimos do certame. Por fim, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 26469829).

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (Num. 26694137).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

É sabido que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no Edital do Concurso possuem direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame. Por outro lado, candidatos aprovados fora do número de vagas e que estejam classificados para o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação.

Nesse sentido é a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 784), ao julgar o RE 837.311/PI, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. Vejamos a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou
o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas
. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i
) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital ( RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 837311 PI, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento
: 09/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/04/2016)”

Ressalte-se, contudo, que a discricionariedade da Administração é afastada e a expectativa de direito dos candidatos aprovados em cadastro de reserva converte-se em direito subjetivo à nomeação quando, durante a validade do concurso, surgirem novas vagas ou for aberto novo certame dentro deste prazo, desde que demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração. A preterição caracteriza-se por comportamento expresso ou tácito do Poder Público que demonstre claramente a necessidade de nomeação do candidato aprovado.

A propósito:

(...) “7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital ( RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 837311 PI, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/04/2016)”

Conclui-se, assim, que entre as situações excepcionais em que a expectativa de direito converte-se em direito subjetivo à nomeação encontra-se a preterição arbitrária dos candidatos aprovados além das vagas previstas no edital, como no caso de contratação temporária para o cargo objeto do concurso ainda vigente.

No caso dos autos, porém, o autor sequer obteve aprovação no certame, pois sua pontuação não alcançou a cláusula de barreira prevista expressamente no edital. Tal exigência, conforme entendimento consolidado no Tema 376 do Supremo Tribunal Federal, possui plena constitucionalidade e não pode ser flexibilizada:

‘‘Tema 376 do STF: É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame (RE 635739/AL)’’.

O Superior Tribunal de Justiça alinhou-se à Suprema Corte, conforme se observa a seguir:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO DA CARREIRA DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL: RE 635.739/AL.

CANDIDATO EXCEDENTE. CRITÉRIOS OBJETIVOS DA NORMA EDITALÍCIA PARA ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da repercussão geral, ser válida a chamada cláusula de barreira, este Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, entendeu incidir a referida cláusula para a convocação de determinado número limite de candidatos para as etapas subsequentes, considerando-se eliminados os candidatos excedentes a isso, não conferindo direito líquido e certo ao candidato que, depois de excluído do certame, alega ter obtido a informação da existência de mais vagas que poderiam ser oportunamente providas pelo mesmo concurso público. 2. Agravo Regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RMS n.º 44.171/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 28/04/2015, DJe. 15/05/2015).”

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. PRIMEIRA ETAPA - ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA. CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA ESCRITA E NÃO CLASSIFICADOS NO LIMITES DO EDITAL. OBEDIÊNCIA AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão no qual se denegou a ordem ao mandado de segurança impetrado com o fito de obter a convocação à segunda fase do concurso para soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão, sob o argumento de aprovação na prova objetiva.
2. É certo que o item 8.6 do Edital SEGEP n. 03/2012 estabelecia a nota mínima de 24 pontos para aprovação na prova objetiva; todavia, o item 9 do mesmo edital fixa um limite de 3.000 aprovados, em ordem classificatória para a segunda fase, e resta comprovado que os recorrentes não obtiveram classificação compatível à convocação.
3. "O impetrante atingiu a pontuação mínima exigida para passar à etapa seguinte do concurso, mas não se classificou entre os 3.000 melhores colocados, daí decorrendo sua eliminação no certame; ausente, portanto, seu direito líquido e certo" (MS 13.056/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 26/5/2008).
Recurso ordinário improvido. (STJ, RMS n.º 47.043/MA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j. 10/02/2015, DJe. 19/02/2015).”

A cláusula de barreira constitui critério de restrição para convocação entre fases do concurso público, diante das dificuldades enfrentadas pela Administração Pública na seleção dos candidatos mais bem preparados, considerando o elevado número de participantes.

Nesse contexto, não prosperam as alegações do apelante no sentido de que as contratações temporárias efetuadas convalidariam sua expectativa em direito subjetivo à nomeação, mediante flexibilização da cláusula de barreira, uma vez que o recorrente sequer atingiu a pontuação mínima exigida para integrar o cadastro de reserva.

Importa destacar que nem toda contratação temporária realizada durante a validade do concurso implica preterição da ordem classificatória, pois os contratados temporariamente, selecionados conforme o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, suprem necessidades transitórias da Administração Pública. Por outro lado, servidores efetivos são recrutados mediante concurso público para atender necessidades permanentes do serviço (art. 37, incisos II e III), tratando-se, portanto, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos distintos, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

2.
Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado
.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019) (grifo nosso)

O fato de haver contratações temporárias durante a vigência do concurso para o exercício das mesmas atividades atribuídas ao cargo efetivo não conduz, por si só, à conclusão de que novas vagas foram criadas. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA . REMESSA NECESSÁRIA. DESCABIDA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR . REDE MUNICIPAL DE ENSINO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS . SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NÃO COMPROVADO. PRETERIÇÃO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784/STF . 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denega a segurança pretendida de nomeação e posse do impetrante para o cargo de Professor de Estudos Amazônicos – Espaço Rural e extingue o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC; 2. A teor do art . 14 e § 1º da Lei 12.016/09, a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição deve se dar quando a sentença conceder a segurança, o que não é o caso, pelo que não deve ser conhecida a remessa necessária 3. O cerne da matéria recursal consiste em inferir o efetivo direito subjetivo do apelante, aprovado em cadastro de reserva, à nomeação e posse no cargo para o qual prestou concurso público; 4
. Delineado o contexto fático dos autos, depreende-se que, uma vez aprovado em cadastro de reserva, compete ao apelante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação, a fim de satisfazer as condições dispostas no inciso III do Tema 784 do STF; 5 . Não tendo o autor colacionado aos autos elementos capazes de comprovar o surgimento de novas vagas e a preterição do direito à nomeação articulados na exordial, resta afastada a exceção à regra evocada pelo caput do Tema 784 do STF (contida no inciso III), prevalecendo a mera expectativa de direito à nomeação em favor do candidato aprovado em concurso público, no cadastro de reserva; 6. Remessa necessária não conhecida.
Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade em não conhecer da remessa necessária; conhecer e negar provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que denega a segurança, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0801198-27.2022.8 .14.0091, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO E OCUPAÇÃO DE CARGOS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Contratações temporárias celebradas pela Administração Pública, por si só, não ensejam o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, principalmente quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade.

2. Indispensável também a apresentação de prova pré-constituída que ateste a existência de vagas de caráter efetivo em quantidade suficiente para atingir a colocação do candidato, ônus do qual a impetrante não se desincumbiu.

3. Precedentes do STF, STJ e TJPA.

4. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09058998820228140301 18581538, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Logo, não assiste razão aos fundamentos apresentados pelo apelante, uma vez que este não possui direito subjetivo à nomeação, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego provimento,
nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025